Tribunal: TJMT
Processo: 1004791-85.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004791-85.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Reconhecimento / Dissolução, Concessão]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), ALESSANDRA DA SILVA EREGIPE - CPF: 621.033.851-87 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO CORREA DA COSTA - CPF: 001.215.551-94 (EMBARGANTE), VILMA VASCONCELOS SOARES (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE CUMULADA COM RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
– NÃO INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES – DESNECESSIDADE – PARTE AINDA NÃO CITADA NA AÇÃO DE BASE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
-
PENSÃO POR MORTE – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COMPANHEIRO – AUSÊNCIA DE SENTENÇA JUDICIAL QUE RECONHECE A UNIÃO ESTÁVEL – DESNECESSIDADE -
OMISSÃO e contradição
NÃO EVIDENCIADOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1 - É desnecessária a intimação da parte para apresentar contraminuta ao Agravo de Instrumento, caso não tenha sido citada na ação de origem, porquanto não formada a relação processual.

2 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material, como prevê o art. 1.022 do CPC.

3 - O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

4 – Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARCO AURÉLIO CORREA DA COSTA,
representado por sua genitora VILMA VASCONCELOS SOARES
visando sanar supostos vícios de omissão e contradição constantes do v. acórdão de Id. 76571485, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso do agravo de instrumento, reformando a decisão agravada.

O embargante aponta nulidade no acórdão embargado, sob o argumento de que não foi intimado para responder ao agravo de instrumento, infringindo o artigo 1019, inciso II, do CPC.

Defende que, no caso em tela, verifica-se a ausência de dois requisitos indispensáveis para se determinar a existência ou não de união estável, posto que, em momento algum, a autora comprovou que o
de cujus
agia como se casado fosse, nem que houvesse planos de constituir uma família, razão pela qual,
requer
sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para sanar a contradição e omissão apontada na decisão.

A embargada apresentou a contraminuta, conforme id.
79243484.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
MARCO AURÉLIO CORREA DA COSTA,
representado por sua genitora VILMA VASCONCELOS SOARES
visando sanar supostos vícios de omissão e contradição constantes do v. acórdão de Id. 76571485, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE CUMULADA COM RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – PENSÃO POR MORTE – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COMPANHEIRO – AUSÊNCIA DE SENTENÇA JUDICIAL QUE RECONHECE A UNIÃO ESTÁVEL – DESNECESSIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO DEMONSTRADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 - Instruída a petição inicial da ação com escritura pública que atesta a união estável entre o servidor falecido e a parte Requerente, mostra-se prescindível o debate em ação outra ou a juntada de sentença sobre o tema, incumbindo ao interessado o ônus de desconstituir a presunção de veracidade de que goza o documento público.”

De início, destaco que embora o embargante alegue que o
decisum
recorrido apresenta
omissão e contradição
,
após a leitura das razões recursais, nota-se que a
despeito das insurgências, que não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu
, qualquer vício elencado no CPC.

Ab initio
, 0 embargante/agravado aponta nulidade no acórdão embargado, sob o argumento de que não foi intimado
para responder ao agravo de instrumento, e assim, em tese, ter infringindo o art. 1019, inc. II do Código de processo civil, in verbis:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando -lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

Em que pese as argumentações do embargante, sem razão o recorrente.

Como se verifica dos autos originários, a natureza jurídica da decisão agravada é de liminar, ou seja,
inaudita altera pars
, sem ouvir a outra parte, logo, não há que se falar em sua intimação prévia.

Esta matéria encontra -se inclusive sedimentada perante esta E. Corte e perante o Superior Tribunal de Justiça, que frisa acerca da desnecessidade da intimação da parte contrária para apresentação das contrarrazões, senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, INAUDITA ALTERA PARS – FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE HOME CARE – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO AGRAVADO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES – AUSÊNCIA DE NULIDADE – ADVERTÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.
Conforme jurisprudência do STJ, afigura -se "dispensável a intimação do agravado para contrarrazões em agravo de instrumento quando o recurso foi interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada sem a ouvida da parte contrária e antes da citação do demandado
" (REsp 898.207/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJ 29.3.2007). (N.U 1017818 -04.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020).

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – SUSPENSÃO DO ATO CONSTRITIVO – ART. 678 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – NÃO INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA PARA CONTRARRAZÕES – DESNECESSIDADE – PARTE AINDA NÃO CITADA NA AÇÃO DE BASE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – MATÉRIA NÃO SUSCITADA ANTES DO JULGAMENTO E NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – EMBARGOS REJEITADOS. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.
É desnecessária a intimação da parte para apresentar contraminuta ao Agravo de Instrumento, caso não tenha sido citada na ação de origem, porquanto não formada a relação processual. Precedentes do STJ Matéria não suscitada antes do julgamento do recurso, tampouco apreciada pelo acórdão recorrido, não deve ser arguida como tese defensiva, nos Embargos de Declaração, por se tratar de inovação recursal
. ” (N.U 1013217 -52.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020).

Desse modo, considerando as razões do embargante, não há que se falar em nulidade do acórdão recorrido.

Ademais, e
mbora o embargante alegue a existência de omissão e contradição, sob o argumento de que não foram preenchidos os
dois requisitos indispensáveis para se determinar a existência ou não de união estável, posto que, em momento algum, a autora comprovou que o
de cujus
agia como se casado fosse, nem que houvesse planos de constituir uma família, sem razão o embargante.

Isso porque, como bem analisado no agravo de instrumento,
“ a exigência da comprovação da união estável por sentença judicial na forma prevista na Instrução Normativa n.11/2004-SAD-MT, afigura-se descabida, sendo necessário frisar que o rol constante na referida Instrução Normativa não possui o condão de ser taxativo, mas meramente exemplificativo, devendo ser analisado caso a caso, sobretudo quando há outros meios aptos para tal comprovação, não olvidando ainda que no próprio pedido de pensão por morte, é possível tal reconhecimento, independentemente de sentença judicial.”

Desse modo,
não há falar em
omissão
ou contradição a ser sanada no presente caso, mas mero inconformismo do embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.
São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.
O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório. Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.”
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS.
A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.
”
(ED 48651/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018)

Assim sendo, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021